Tribunal: TJPA
Processo: 0815150-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815150-96.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO CARVALHO DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra r. sentença que absolveu o acusado da imputação relativa à tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP). Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação, ao argumento de que há provas suficientes de autoria. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela tentativa de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens de baixa qualidade, o laudo de comparação facial impreciso e o reconhecimento em dissonância com o artigo 226, do CPP, e com o Tema Repetitivo nº 1258 do c. STJ, inviabilizam juízo seguro de autoria.

4. “A
confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória”
(STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024).

IV. DISPOSITIV

5. Apelação criminal improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu Fábio Carvalho de Sousa da imputação relativa ao crime previsto no artigo 155, §4º, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal (ID 26372863), interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu (ID 26372867).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 26372870).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso (ID 29938612).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o Ministério Público insurge-se contra a absolvição de Fábio Carvalho de Sousa, sustentando que há provas suficientes para sua condenação pela prática do crime de tentativa de furto qualificado.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, consagra o princípio do livre convencimento motivado, impondo ao julgador que fundamente sua decisão com base nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, é na instrução judicial que se define se há ou não suporte probatório suficiente à condenação.

Desse modo, embora se possa admitir a materialidade delitiva a partir do relato da vítima sobre os danos na residência, a autoria não restou minimamente demonstrada, razão pela qual a absolvição se impõe.

Para melhor evidenciar, transcrevo os seguintes trechos da r. sentença (ID

26372863
):

(...) Conforme consta dos autos do inquérito policial, o próprio Delegado de Polícia reconheceu expressamente que as imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência da vítima eram inadequadas para uma identificação precisa e segura. No relatório de investigação (ID 80216263 - Pág. 8), a Autoridade Policial afirma que: "mesmo não sendo as imagens adequadas, a equipe de investigação passou a amostrá-las para moradores do bairro e para colaboradores que tem grande conhecimento dos moradores da região".

Este reconhecimento oficial da baixa qualidade das imagens compromete significativamente a confiabilidade da identificação do suposto autor do crime, especialmente considerando que esta foi a principal base para vincular o acusado ao delito.

A identificação do acusado como autor do delito ocorreu de modo ainda mais frágil, conforme consta no mesmo relatório policial: "várias delas [pessoas consultadas], a despeito de não quererem se identificarem apontaram o nacional de camisa cinza e bermuda vermelha como sendo o nacional Fabio Carvalho de Sousa vulgo 'Caminhão'". Tais identificações, realizadas por pessoas que não quiseram se identificar e que não foram arroladas como testemunhas, não podem ser consideradas como prova idônea em processo penal, pois impossibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao Laudo de Comparação Facial Humana nº 004/2022-SPP/DIDEM/PC/PA (ID 80216263 - Pág. 19), observa-se que sua conclusão é extremamente vaga e imprecisa. O referido laudo afirma apenas que "foram observadas semelhanças quanto aos caracteres morfológicos da face", sem, contudo, estabelecer grau de certeza, margem de erro ou qualquer parâmetro científico que possa dar suporte técnico à identificação.

Esta conclusão genérica, baseada em "semelhanças" e não em uma identificação positiva e segura, não atende aos requisitos de certeza exigidos para uma condenação criminal, especialmente quando se reconhece previamente a inadequação das imagens utilizadas para comparação.

Ademais, o reconhecimento realizado pela vítima ocorreu de maneira tecnicamente questionável. Conforme seu próprio depoimento em juízo (ID 123359514), quando perguntado sobre como identificou o acusado, afirmou: "na polícia a gente puxou a imagens das câmeras e o delegado identificou que era o caminhão". Esta declaração indica que o reconhecimento pela vítima foi potencialmente induzido pela prévia indicação do suspeito pela autoridade policial, o que compromete a imparcialidade e a confiabilidade deste meio de prova.

Quanto à confissão extrajudicial do acusado (ID 802162268 - Pág. 7), embora constitua um elemento de prova a ser considerado, esta não foi confirmada em juízo, uma vez que o réu foi declarado revel. Ademais, a confissão isolada, sem outros elementos probatórios robustos que a corroborem, não é suficiente para embasar uma condenação segura (...)

Outro ponto que merece destaque é a ausência de apreensão dos instrumentos que teriam sido utilizados para o suposto arrombamento. Segundo o relato da vítima, o acusado teria utilizado "uma chave de fenda grossa" para arrombar a fechadura da porta de vidro. No entanto, não há registro de apreensão desta ou de qualquer outra ferramenta com o acusado que pudesse comprovar materialmente o rompimento de obstáculo.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, cuja inclusão foi requerida pelo Ministério Público em alegações finais, observa-se que, embora a vítima tenha mencionado a existência de um comparsa, este não foi identificado, nem houve individualização de sua conduta ou produção de provas sobre sua efetiva participação no crime. A mera menção à presença de outra pessoa, sem elementos concretos que demonstrem seu envolvimento ativo no delito, não é suficiente para a configuração da qualificadora.

(...)

Portanto, por não ser cabível a condenação criminal baseada em meras suposições, outro caminho não resta senão a absolvição, face a inexistência de prova para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o apelado com o que dos autos consta.

Ora, as imagens de baixa qualidade, o laudo de comparação facial impreciso e o reconhecimento em dissonância com o artigo 226, do CPP e com o Tema Repetitivo nº 1258, do c. STJ, inviabilizam qualquer juízo seguro de autoria. Some-se a isso a confissão extrajudicial isolada, colhida sem contraditório e não confirmada em juízo, que, longe de fortalecer o conjunto probatório, apenas evidencia a fragilidade da acusação.

Como assentou o c. Superior Tribunal de Justiça no, “a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória” (STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024).

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025